Tribunal: CARF
Processo: 10675.001475/2003-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001475/2003-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.676 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
XINGULEDER COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001475/2003-95
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
XINGULEDER COUROS LTDA. com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
256/2009, então vigente, buscando a reforma do Acórdão no 3403-00.348, de 24 de maio de
2010, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que
negou provimento ao recurso voluntário, com ementas nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O subsistema jurídico-positivo do direito tributário não contempla norma que preveja a
atualização monetária, à taxa selic, de valores passíveis de ressarcimento, diversamente
do que ocorre com as hipóteses de restituição. Outrossim, com o advento da sistemática
não cumulativa de apuração das contribuições sociais para o PIS/Pasep e Cofins passou
a existir vedação expressa a tal pretensão.
MULTA DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
DESCABIMENTO.
A multa moratória não possui natureza punitiva, mas sim, indenizatória, representando
ônus pela não disponibilização dos recursos pertencentes aos cofres do Estado na data
legalmente aprazada, de maneira que não se aplica a figura da denúncia espontânea, tal
como prevista no art. 138 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Nos termos do Decreto n° 70.235/72, que cuida do processo administrativo fiscal,
considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada na manifestação
de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento.
Recurso negado.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias: (1) incidência de correção monetária,
pela taxa Selic, nos ressarcimentos das contribuições (para o PIS/PASEP e COFINS); (2)
aplicação de multa de mora (20%) sobre os créditos compensados; e (3) apresenta, ainda,
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

discordância quanto a duas glosas efetuadas, solicitando diligência para que a fiscalização
“identifique quais os produtos e notas fiscais cujo crédito foi glosado”, em nome da verdade
material, alegando omissão e fato novo (Solução de Divergência no 15/2008) que a beneficia.
Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigma os acórdãos no 201-
74.277, 203-10.077, além de ementa de decisão da CSRF (1); 202-14.931 e 203-06.912 (2),
respectivamente. Não houve a indicação de acórdãos paradigmas com relação ao último tema (3)
sobre as glosas.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho no
3400- 4a Câmara, de 24 de julho de 2015, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção, admitindo-o tão somente com relação à matéria do item (2), restrito à aplicação da multa
de mora sobre os créditos compensados, sob alegação de ocorrência de denúncia espontânea. O
prosseguimento parcial do recurso foi confirmado pelo despacho de reexame de admissibilidade,
de 24 de julho de 2015, proferido pelo ilustre Presidente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente o não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia à exclusão da multa de mora em razão de
suposta caracterização de denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, pela compensação.
O acórdão recorrido entendeu pela impossibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea para exclusão da multa de mora, quando há a realização da extinção do crédito
tributário por meio de compensação.
Entende-se merecer reforma o acórdão recorrido, pois a compensação equipara-se
ao instituto do “pagamento”, sendo este referido em diversas passagens do CTN de forma mais
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

ampla, como adimplemento da obrigação. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos
julgados REsp 1.122.131/SC e o Ag Rg no REsp 1.136.372, externa posição de que a
compensação tem efeito extintivo, sob condição resolutória, e na hipótese de não ser
homologada, o débito tributário será exigido acrescido de multa moratória, uma vez que também
perde o efeito da denúncia espontânea. Nesse sentido, vem decidindo a 1a Turma da CSRF,
conforme fundamentos expostos no Acórdão no 9101-003.687, de 07 de agosto de 2018, cujos
fundamentos são abaixo transcritos, passando a integrar o presente voto também como razões de
decidir:
[...]
O presente caso exige que se compreenda a hipótese de incidência do art. 138
do CTN, especialmente quanto à exigência de extinção do crédito tributário por
meio de “pagamento” ou de “compensação”.
art. do CTN possui a seguinte redação
rt. . responsa ilidade é e clu da pela den ncia espont nea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tri uto devido e dos juros de
mora, ou do dep sito da import ncia ar itrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tri uto dependa de apuração.
ar grafo nico. Não se considera espont nea a den ncia apresentada ap s o
in cio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscali ação,
relacionados com a infração.
n cleo da presente discussão consiste em sa er se o termo “pagamento”,
adotado pelo art. 138 do CTN (acima sublinhado), tem o sentido restritíssimo de
“quitação em dinheiro” ou se contempla acepção mais ampla de adimplemento,
abarcando, no caso, a compensação tributária.
De início, é necessário observar que o legislador nem sempre utiliza o
vocábulo “pagamento” no sentido de quitação em dinheiro, valendo­se deste em sua
acepção mais ampla de adimplemento. É o que se verifica em variados exemplos
colhidos tanto de leis ordinárias como de leis complementares, conforme se passa
a analisar antes de adentrar ao mérito em si do art. 138 do CTN.
Primeiramente, note-se a redação do art. 150 do CTN:
rt. . lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tri utos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Note­se que o CTN utili ou a dicção “antecipar o pagamento” no sentido de
antecipar o adimplemento sem prévio e ame da autoridade administrativa. Não
h d vidas que o contri uinte, mediante declaração e compensação regularmente
levadas a termo, ir consumar o t pico “lançamento por homologação” tutelado pelo
art. 150 do CTN.
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados, proferidos pela
Primeira e Segunda Turma do STJ, que consideram indiferente o adimplemento
dar-se mediante pagamento em dinheiro ou compensação tributária para a incidência
do art. 150 do CTN:
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

C C T T . C C .
C N . T. . . C
T . . . C N T T
CR T T T . N . N NT N T T
C N . . T N C
N N . T. , o, CTN. T C T .
PAGAMENTO ANTECIPADO.
1. No caso concreto, o crédito tributário foi constitu do na data do protocolo do pedido
de compensação , por força do o do art. da ei n. . . ogo,
como até maio de , a dministração não havia se manifestado so re o
referido pleito, ocorreu a homologação t cita prevista no o do art. do CTN.
2. Recurso especial provido.
T , sp , el. inistro N T N ,
TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURS C . C .
N NT

NT .

C T NT

N .
NT C . C NC . T N C . T
. T. , o, CTN. . pra o decadencial para o
lançamento suplementar de tri uto sujeito a homologação recolhido a menor em
face de creditamento indevido é de cinco anos contados do fato gerador,
conforme a regra prevista no art. , o, do CTN. recedentes g g nos
sp . . , el. inistro enedito onçalves, rimeira eção, e
g g no sp . . , el. inistro auro Camp ell
arques, N T , e . . gravo regimental não
provido. g g no sp , el. inistro N T N ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013)
Prosseguindo a análise ora empreendida, verifica-se que o mesmo se verifica,
por exemplo, em relação ao art. 9o , § 2o, da Lei n. 9.532/97. Esse enunciado
prescritivo estabelece, em seu caput, que, “à opção da pessoa jur dica, o saldo
do lucro inflacionário acumulado, existente no último dia útil dos meses de
novembro e dezembro de 1997, poderá ser considerado realizado integralmente e
tri utado à al quota de de por cento”. Para que essa opção fosse e ercida, o
legislador requereu a sua manifestação mediante o adimplemento do tri uto
correspondente, em quota nica. Não h sinais de que o legislador procurou se referir
a quitação em dinheiro, mas sim às hip teses que legitimamente condu am ao
adimplemento da o rigação, como é o caso da compensação.
Esse foi precisamente o entendimento adotado por esta 1a Turma da CSRF,
em julgamento recente sobre o tema:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003, 2004
SALDO ACUMULADO DE LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO
INTEGRAL EM COTA ÚNICA. COMPENSAÇÃO.
À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente no
último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1997, poderia ser
considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento (Lei n.
9.532/1997, art. 9o). Exercício da opção mediante o adimplemento do valor
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

correspondente. A regular compensação, assim como a regular quitação em
dinheiro, era meio hábil para o exercício da opção.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF n. 10
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva realização.
(CSRF, 9101-002.352, 14/06/2016)
Adentrando no mérito do presente recurso, verifica-se que, tal como se
dá com os outros dispositivos citados, incluindo o art. 150 do CTN, embora o art. 138
do CTN, te tualmente adote o termo “pagamento”, não procura restringir o
instituto da denúncia espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro,
requerendo o adimplemento em sentido amplo, o que inclui a compensação
tributária.
A Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012, posteriormente cancelada pela
Nota Técnica no 1 COSIT, de 12.06.2012, chegou a reconhecer de ofício, com o
propósito de colocar fim aos litígios sobre a matéria, o sentido amplo de
“pagamento”, para a ranger hip teses de adimplemento como a “compensação”, in
verbis:
“ . Com relação à aplica ilidade da den ncia espont nea na compensação de tri utos,
não se pode perder de vista que pagamento e compensação se equivalem am os
apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são e atamente os mesmos a
e tinção do crédito tri ut rio. Como consequ ncia, a compensação tam ém é
instrumento apto a configurar a den ncia espont nea.
18.1 Tanto é assim que o art. 28 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ao dar nova
redação ao art. da ei no . , de de agosto de , conferiu à compensação o
mesmo tratamento dado ao pagamento para efeito de redução das multas de
lançamento de of cio.
. ssa equiparação do pagamento e compensação na den ncia espont nea
resulta da aplicação da analogia, prevista como método de integração da
legislação pelo art. , , do CTN.
. essa forma, respondendo às indagaç es formuladas nas letras h e i do item
3 desta Nota Técnica:
a se o contri uinte não declara o dé ito na CT , porém efetua a compensação
desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar concomitantes,
aplicasse o mesmo raciocínio previsto no item 10, ou seja, neste caso resta configurada
a den ncia espont nea prevista no art. do CTN”
O entendimento esposado pela Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012 não
merece reparo.
Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolut ria. ignifica di er que, se porventura a
compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do STJ
apresentam precedentes em que aplicam a norma do art. do CTN de forma que o
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

termo “pagamento” assuma a acepção de “adimplemento”. Conforme a
interpretação levada a termo nos julgados a seguir, h den ncia espont nea
mediante o adimplemento integral do débito tributário antes da ação fiscal,
independentemente deste se dar mediante pagamento em dinheiro ou compensação
C C T T . N .
C C C T
N N NT . N NC NT N . CONHECIMENTO. TRIBUTO
PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E ANTES DA
ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
. decisão em argada afastou o instituto da den ncia espont nea, contudo se omitiu
para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas inst ncias ordin rias,
refere­se a tri uto sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora em argantes
recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento fiscalizatório
administrativo.
2. Verifica-se estar caracteri ada a den ncia espont nea, pois não houve
constituição do crédito tri ut rio, seja mediante declaração do contri uinte, seja
mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tri utos. demais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento so condição resolut ria, ou
seja, a den ncia espont nea ser v lida e efica , salvo se o isco, em
procedimento homologat rio, verificar algum erro na operação de compensação. Nesse
sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010.
. demais, ine istindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do tributo
antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das multas
moratórias e punitivas.
. m argos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
NT C C . N NC
NT N .
C N .
C CT .

ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. N C NC .
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
. undada a decisão na jurisprud ncia dominante do Tri unal, não h falar em ice
para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557 do
Código de Processo Civil.
. Caracteri ada a den ncia espont nea, quando efetuado o pagamento do tri uto em
guias e com a compensação de v rios créditos, mediante declaração à eceita
Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010,
mesmo entendimento tem sido adotado por este Tri unal
administrativo, como se o serva desta recente decisão da Turma rdin ria da
C mara da a eção
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

C T T T N C . C . C N
HOMOLOGADA. DENÚNCIA ESPONT N C CT . C
T . T . C T T . N
C . tinto, por meio de eclaração de Compensação homologada, Crédito
tri ut rio antes não declarado à administração tri ut ria, resta caracteri ada a
den ncia espont nea prevista no art. do C digo Tri ut rio Nacional, com
e clusão da multa de mora segundo interpretação do uperior Tri unal de ustiça
em julgamento de recursos repetitivos, de aplicação o rigat ria no m ito do C .
(Acórdão 3401002.706, Sessão de 21/08/2014)
Nesse cenário, a norma do art. 138 do CTN não se aplica apenas às hipóteses de
pagamento em dinheiro: a norma de denúncia espontânea incide igualmente em
face de outras hip teses em que haja equivalente adimplemento, como é o caso
da regular compensação tri ut ria. Não se trata de interpretação ampliativa ou
restrintiva, mas de reconhecimento do m ito de incid ncia prescrito pelo
legislador. Não h que se falar, por conseguinte, em ofensa ao art. do CTN.
[...]
Por fim, deve-se ressaltar que no caso dos autos houve a homologação parcial dos
pedidos de compensação transmitidos pelo contribuinte, não tendo sido homologadas
completamente, sendo uma das razões, porque, como entendeu a DRF de Juiz de Fora/MG
(conforme relatório do acórdão recorrido), não seria possível a exclusão dos juros e da multa de
mora, por afastar a denúncia espontânea. Portanto, a compensação extinguiu, ainda que em parte,
o crédito tributário, demonstrando que também é forma de adimplemento e podendo ser aplicado
o instituto da denúncia espontânea.

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento a
respeito da matéria em julgamento.
Como bem delimitado pela ilustre relatora, cinge-se a controvérsia à exclusão da
multa de mora em razão de suposta caracterização de denúncia espontânea, prevista no art. 138
do CTN, pela compensação. O acórdão recorrido entendeu pela impossibilidade de aplicação do
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

instituto da denúncia espontânea para exclusão da multa de mora, tendo em vista a realização da
extinção do crédito tributário por meio de compensação. Por sua vez, o contribuinte defende a
reversão desse entendimento.
Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro
Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
previamente declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento
fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que
o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia
espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

EMENTA
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações, determina que
as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela
contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi pago, pode-
se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais hipóteses do art. 138 do
CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em relação
à multa de mora.
No presente caso, em síntese, o contribuinte confessou seus débitos, porém não
efetuou o seu pagamento, e sim apresentou declaração de compensação.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138
do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente caso apesar
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.001475/2003-95

do contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de compensação, esta confissão
não veio acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá
sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário,
pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma condição e
o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital